Tribunal: TJSP
Processo: 2277924-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA. TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR DETERMINOU A SUSPENSÃO. Cassação parcial. Possibilidade de realização da assembleia para discussão dos pontos 3, 4 e 5, afetos ao orçamento e segurança do Condomínio. Inexistência de prejudicialidade à ação originária. RECURSO DO CORRÉU PROVIDO.